Tribunal: CARF
Processo: 10073.722460/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722460/2014-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.904 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SOBEU - ASSOCIAÇÃO BARRAMANSENSE DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 03-67.339 (fls. 12022/12044):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722460/2014-04
Fl. 12505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades beneficentes
de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55
da Lei 8.212/91.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
ISENÇÃO. REQUISITOS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da Constituição
Federal, pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos estabelecidos
na legislação específica (Lei no Lei 8.212/91 e Lei no 12.101/2009).
O Código Tributário Nacional (CTN), em seus Arts. 9o e 14o, referem-se a imunidade
tributária quanto a impostos, espécie do gênero tributo, assim como as contribuições.
Consequentemente são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na Lei
12.101/2009.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração tem de ser interpretada não somente como contraprestação pelos
serviços efetivamente prestados pelo empregado, mas, de forma mais abrangente, como
todas as verbas recebidas pelo obreiro em razão do contrato de trabalho com ele
firmado.
ADICIONAIS. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos
efetuados aos segurados empregados estão definidas no art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91.
Os benefícios fiscais devem ser expressamente definidos, tendo como inspiração o art.
111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Os adicionais pagos ao empregado, relacionados com o exercício de sua atividade
(periculosidade e de insalubridade) são parcelas de natureza retributiva e têm natureza
jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de prestar esclarecimentos e/ou deixar de apresentar os arquivos digitais solicitados pela
autoridade lançadora.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
Fl. 12506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos seguintes Autos de Infração de Obrigações Principal
- AIOP, consolidados em 23/12/2014, para o período de 01/2010 a 12/2011, inclusive 13o
salários:
1. DEBCAD 51.057.707-5 (fls. 07/28), no valor de R$ 17.508.402,32,
relativo às contribuições previdenciárias devidas pela empresa à
Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT;
2. DEBCAD no 51.057.711-3 (fls. 29/40), no valor de R$ 3.612.755,50,
relativo às contribuições destinadas a Outras Entidades (FNDE, INCRA,
SESC e SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 41/57), temos que:
1. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas foram as
remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e
contribuinte individuais que lhes prestaram serviço, constantes das Folhas
de Pagamento e declaradas em GFIP, sem o devido recolhimento da cota
patronal, uma vez que a Entidade informou nas GFIP’s do período
fiscalizado o código de FPAS 639, específico para entidade isentas das
contribuições sociais, quando o correto seria o FPAS 574 -
Estabelecimentos de Ensino;
2. Da análise dos documentos apresentados a fiscalização verificou que a
entidade não atendeu ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 29,
incisos I, III e VII da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, os quais
correspondem
respectivamente
as
situações
de
remuneração
de
conselheiros, falta de apresentação de Certidões Negativas de Débitos ou
Positivas, Com Efeito, de Negativas e a apresentação de Arquivos Digitais
sem a contabilidade, como também entrega de GFIP com atraso, tendo
como consequência a suspensão do gozo da isenção das contribuições
previdenciárias do período e 01/2010 a 13/2011.
3. Diante desses fatos, a fiscalização lançou as contribuições previdenciárias
relativas a quota patronal, previstas no art. 22, inciso I e II da Lei no
8.212/91, ou seja, as contribuições previdenciárias a que a entidade faria
jus a isenção, caso cumprisse as exigências estabelecidas no art. 29 da Lei
no 12.101/2009, as destinadas ao GILRAT e as destinadas aos Terceiros
(outras Entidades e Fundos);
Fl. 12507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

4. Em razão de o contribuinte haver entregado GFIP com omissão de
contribuições previdenciárias foi aplicada a multa de oficio de 75% sobre
as contribuições omitidas na competências 01/2010 a 13/2011, em
conformidade com a alteração introduzida na Lei no 8.212/91, pela MP no
449/2008 convertida na Lei no 11.941/2009, valor agravado em 50%
totalizando 112,50%, em virtude da falta de apresentação dos arquivos
digitais com a contabilidade, em conformidade com o inciso II do §2o do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, via Correio, em 30/12/2014
(fl. 9511) e, em 24/01/2015, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 9621/9849,
instruída com os documentos nas fls. 9850 a 11988, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-67.339, em 07/04/2015 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo os créditos tributários exigidos.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
08/06/2015 (fl. 12053) e, inconformado com a decisão prolatada em 10/07/2015,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 12058/12177, onde,
ratificando suas alegações anteriormente expendidas na impugnação e requer o provimento do
recurso voluntário para tornar insubsistentes os créditos tributários lançados, uma vez que não
houve violação aos requisitos previstos no artigo 29 da Lei n.o 12.101, de 2009, e ratifica tal
pretensão pela comprovação da sua natureza jurídica de entidade beneficente de assistência
social, o que, por si só, garante a manutenção do benefício fiscal atinente à imunidade tributária,
tratando-se de ente imune face ao poder de tributar da União.
Alternativamente, no caso do seu pleito inicial não ser atendido, requer a revisão
da base de cálculo dos tributos e que seja afastado o agravamento da multa de ofício, uma vez
que além de não ter agido em descompasso aos preceitos legalmente estabelecidos, sua
manutenção configura evidente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O contribuinte ainda apresentou Memoriais no qual alega a existência
superveniente de Sentença na qual obteve o reconhecimento de sua natureza jurídica e,
consequentemente, da possibilidade de usufruir de benefício fiscal atinente à imunidade
tributária.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, onde, através da Resolução no 2401-000.553 (fls. 12231/12246), em
07/02/2017 a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveu, por maioria de votos,
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que o contribuinte seja intimado
para:
a) Apresentar Os contracheques do Conselheiro Presidente, Vice-Presidente e
Financeiro, exercido respectivamente à época dos fatos geradores pelos
Senhores Guilherme de Carvalho, Leandro Álvaro Chaves e Feres Osrraia
Fl. 12508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

Náder, tanto pelos serviços prestados na entidade mantida (Centro
Universitário UBM), quanto pela entidade mantenedora durante todo o
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011;
b) Informar a qual título se deram os referidos pagamentos;
c) Comprovar a atividade executada pelos aludidos profissionais, justificando
o recebimento dos referidos pagamentos.
Em resposta à diligência determinada pelo CARF, em 27/10/2017, a Seção de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Volta Redonda, anexou ao processo os
documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 12256 a 12491 e emitiu o documento de fls.
3001/3002.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Conforme visto, o presente processo trata da exigência de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente a parte patronal. A acusação fiscal aponta que a entidade
descumpriu os requisitos para a obtenção da imunidade ao remunerar os seus dirigentes e deixar
de cumprir obrigações acessórias relacionadas aos arquivos digitais da contabilidade. Dessa
forma, constatou que a entidade não atendeu aos incisos I, III e VII do artigo 29 da Lei no
12.101/2009.
No entanto, diante da decisão judicial proferida no Processo n° 0029442-
79.2010.4.01.3400, e em face aos debates ocorridos no presente julgamento, verificou-se a
necessidade de trazer aos autos a petição judicial e todos os atos decisórios do processo judicial,
inclusive a certidão de trânsito em julgado, para que seja analisada a possível existência de
renúncia ou não à espera administrativa.
Dessa forma, deve ser a Recorrente intimada para que cumpra a determinação da
diligência, no que tange à juntada das pelas processuais da ação judicial.

Fl. 12509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
entidade Recorrente junte a petição judicial e todos os atos decisórios, inclusive a certidão de
trânsito em julgado, relativos ao processo judicial n° 0029442-79.2010.4.01.3400.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 12510
DF CARF MF
Documento nato-digital